Tribunal: STJ
Processo: 0061570-79.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684822 - RJ (2024/0246127-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
AGRAVADO
: HELENA DE BRITO SAINT AUBYN ALVES
ADVOGADO
: DANIELA DE OLIVEIRA E CASTRO - RJ208293
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
PREVIC.
ATUAÇÃO MERAMENTE FISCALIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE JURÍDICO. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDRs
EM TRÂMITE NO TJRJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e de incidência da Súmula 7/STJ.
2. A agravante sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo
necessário da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC) e da Petrobrás S/A, além da
suspensão do processo em razão de incidentes de resolução de
demandas repetitivas (IRDRs) pendentes de julgamento no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, afastando os pedidos de litisconsórcio passivo
necessário e de suspensão do processo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a PREVIC e a
Petrobrás S/A devem integrar a lide como litisconsortes passivos
necessários e se o processo deve ser suspenso em razão de
IRDRs pendentes de julgamento.
III. Razões de decidir
5. A atuação normativa e fiscalizadora da PREVIC não configura
interesse jurídico que justifique sua inclusão como litisconsorte
passivo necessário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA51401936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: da9af2b4-d8c1-4b70-8566-73215cdb8ce0

6. Nesta extensão, o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, o que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
7. O pedido de suspensão do processo, à luz dos IRDRs em
trâmite no Tribunal de origem, demanda cotejo entre o contexto
fático-probatório dos autos e as teses discutidas nos incidentes,
providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: da9af2b4-d8c1-4b70-8566-73215cdb8ce0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684822 - RJ (2024/0246127-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
AGRAVADO
: HELENA DE BRITO SAINT AUBYN ALVES
ADVOGADO
: DANIELA DE OLIVEIRA E CASTRO - RJ208293
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
PREVIC.
ATUAÇÃO MERAMENTE FISCALIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE JURÍDICO. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDRs
EM TRÂMITE NO TJRJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e de incidência da Súmula 7/STJ.
2. A agravante sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo
necessário da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (PREVIC) e da Petrobrás S/A, além da
suspensão do processo em razão de incidentes de resolução de
demandas repetitivas (IRDRs) pendentes de julgamento no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, afastando os pedidos de litisconsórcio passivo
necessário e de suspensão do processo.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

4. A questão em discussão consiste em saber se a PREVIC e a
Petrobrás S/A devem integrar a lide como litisconsortes passivos
necessários e se o processo deve ser suspenso em razão de
IRDRs pendentes de julgamento.
III. Razões de decidir
5. A atuação normativa e fiscalizadora da PREVIC não configura
interesse jurídico que justifique sua inclusão como litisconsorte
passivo necessário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Nesta extensão, o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, o que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
7. O pedido de suspensão do processo, à luz dos IRDRs em
trâmite no Tribunal de origem, demanda cotejo entre o contexto
fático-probatório dos autos e as teses discutidas nos incidentes,
providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 274–283)
interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob argumento de que o
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e que modificação da conclusão do Colegiado passaria pela
seara fático-probatória (Súmula 7/STJ) (e-STJ, fls. 203–211).
A decisão monocrática que inadmitiu o prosseguimento do recurso
especial foi confirmada em agravo interno julgado pelo Órgão Especial do Tribunal
de origem (e-STJ, fls. 350–353).
Segundo a agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
A controvérsia trazida pela agravante versa sobre suposta violação de
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.
Neste contexto, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
negou provimento a agravo de instrumento interposto pela agravante, afastando
pedido de suspensão do feito por (falta de) consunção à matéria atinente aos IRDR’s
no 0040251-31.2018.8.19.0000 e 0026581-23.2018.8.19.0000 sob argumento de que
esta tese escaparia à taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

Civil, bem como rejeitando o pedido de reconhecimento de litisconsórcio passivo
necessário entre a agravante, a Petrobrás S/A (patrocinadora previdenciária) e
PREVIC (e-STJ, fls. 21–27).
O conteúdo do acórdão do agravo de instrumento foi, posteriormente,
confirmado em sede de agravo interno (e-STJ, fls. 73–76) e de embargos de
declaração (e-STJ, fls. 113–117).
Em recurso especial (e-STJ, fls. 119–152), a agravante expressamente
alega violação ao artigo 5o, inciso V, artigo 37, inciso X, artigo 109 e artigo 202, todos
da Constituição Federal, bem como artigo 313, inciso I, artigo 1.009 e artigo 1.015,
estes do Código de Processo Civil.
Intimadas nos termos do artigo 1.042, § 3o, do Código de Processo
Civil, a agravada deixou de contrarrazoar (e-STJ, fls. 334).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 274–283), a agravante
defende que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
deve compor a lide, sendo litisconsorte passiva necessária nos termos dos artigos
114 e 116 do Código de Processo Civil; além disso, aponta a necessidade de
suspensão do processo em decorrência dos IRDR’s no 0040251-31.2018.8.19.0000 e
0026581-23.2018.8.19.0000, pendentes de julgamento perante o Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cuja ementa foi assim
redigida (e-STJ fls. 21-27):
Ação de exigir contas c/c obrigação de fazer e indenizatória. Autora
beneficiária por morte do seu marido, contribuinte da Petros no plano
PPSP-R. Decisão que indeferira os pedidos do réu de suspensão do
processo em virtude dos IRDRs no 0040251-31.2018.8.19.0000 e
0026581-23.2018.8.19.0000; inclusão da patrocinadora, Petrobrás, no
pólo passivo da demanda; e, de litisconsórcio passivo necessário da
Previc com devido declínio de competência da Justiça Federal.
Agravo de instrumento.
Suspensão do processo até julgamento dos IRDRs sobre o tema A
hipótese não se subsome às arroladas no art. 1.015 da atual
legislação processual, tampouco restou demonstrado o risco de
inutilidade do conhecimento da questão em momento oportuno.
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”
– Tema 988 do E.STJ, REsp 1704520/MT.
Litisconsórcio passivo necessário da Petrobrás e da Previc.
O tema fora julgado em sede de repercussão geral aos
, e
13/06/18
dera pela ilegitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo
em ações que envolvam litígios entre participantes e a entidade
fechada a que filiados.
Atuação normativa da PREVIC não configura interesse da União, a
ensejar seu ingresso no feito e a competência da Justiça Federal.
Precedentes.
Recurso a que se nega provimento, na extensão em que conhecido.
De saída, no que tange ao suposto litisconsórcio passivo necessário,
esta Terceira Turma já analisou a questão e reafirmou entendimento já prevalente
neste Superior Tribunal de Justiça de que a mera atuação normativa e fiscalizadora
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC não gera,
por si só, interesse jurídico em relação a lide entre particulares, de modo a atrair a
presença da União como litisconsorte necessário.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE
SOCIAL.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS. SUPOSTA OMISSÃO E/OU NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CARÁTER
EXCLUSIVAMENTE
INFRINGENTE DO RECURSO INTEGRATIVO. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No
284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 211 DO STJ. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE
DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE
REEXAME
DA
PROVA.
INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. CHAMAMENTO AO
PROCESSO.
ASSISTÊNCIA.
PREVIC.
DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
4. Rever a conclusão do Tribunal gaúcho quanto a incompetência da
Justiça comum para julgar o feito, na forma como apresentado no
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

apelo nobre, demandaria o reenfrentamento dos fatos da causa, bem
como das cláusulas do regulamento do plano de benefícios, o que
encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7, ambas desta Corte.
5. Na espécie, o acórdão proferido pelo TJRS está em consonância
com o entendimento firmado por esta Corte, relativamente à
incompetência da Justiça federal, pois não há necessidade de
litisconsórcio passivo necessário com a PREVIC (Superintendência
Nacional da Previdência Complementar), ou mesmo do seu ingresso
como assistente, de modo que o processo deve ser mantido na Justiça
comum estadual.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp no 1.873.999/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julg. em
, DJe
- sem grifos no
26/09/2022
28/09/2022
original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
TRATO
SUCESSIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE PATROCINADOR, FUNDO
DE PENSÃO E A UNIÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. “Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados
entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de
” (REsp 1.207.071/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
benefícios
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
27/6/2012
).
8/8/2012
3. “A atuação meramente normativa e fiscalizadora da Secretaria de
Previdência Complementar não gera, por si só, interesse jurídico em
relação a lide entre particulares, de modo a atrair a presença da União
” (REsp 1.111.077/DF, Rel. Ministro
como litisconsorte necessário
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
04/08/2011
19/12/2011
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt no AREsp no 1.237.479/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães,
desembargador convocado do TRF da 5a Região, Quarta Turma, julg.
em
, DJe
- sem grifos no original)
16/8/2018
22/8/2018

Via de consequência, mais do que a ausência de qualquer violação aos
artigos 114 e 116 do Código de Processo Civil, vê-se que o entendimento exarado
da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro na hipótese dos autos deve ser mantido porque se encontra em perfeita
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

sincronia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pelo que o recurso
especial não deve ter prosseguimento ante o óbice da Súmula 83/STJ.
No mais, devem ser acolhidas as razões expostas pelo Juízo negativo
de admissibilidade (e-STJ, fls. 203–211) no tocante ao pedido de suspensão do
processo na primeira instância, pois observa-se que, de fato, a pretensão recursal
exposta pela agravante esbarra na Súmula 7/STJ.
Com efeito, o exame da alegação de que a matéria dos autos se
amoldaria ao quanto posto em discussão nos IRDR’s no 0040251-31.2018.8.19.0000
e 0026581-23.2018.8.19.0000 – os quais, salienta-se, possuem trâmite perante o
próprio Tribunal de origem – demandaria, necessariamente, o reexame do contexto
fático-probatório da lide e, mais ainda, o confronto contexto fático-probatório da lide
com o(s) tema(s) em análise nos incidentes de resolução de demandas repetitivas
mencionados.
Entretanto, o recurso especial não possui, conforme previsão
constitucional, aptidão para revolver o conjunto fático-probatório do processo.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que “é
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)”(REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
)
Quanto ao tema específico aventado no presente agravo em recurso
especial, há que se notar que esta Terceira Turma já se manifestou anteriormente
acerca da impossibilidade de, em sede de recurso especial, averiguar se o caso
concreto se amolda à controvérsia estabelecida nos IRDR’s no 0040251-
31.2018.8.19.0000 e 0026581-23.2018.8.19.0000, tendo naquela ocasião o Superior
Tribunal de Justiça concluído pela incidência da Súmula 7/STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
SUSPENSÃO DO FEITO. SIMILITUDE COM INCIDENTES DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E SUSPENSÃO DE
LIMINAR
E
DE
SENTENÇA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à similaridade
entre a questão jurídica posta nesses autos e o quanto discutido nos
Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0026581-
23.2018.8.19.0000 e 0040251-31.2018.8.19.0000, pendentes de
julgamento no TJRJ, e na Suspensão de Liminar e de Sentença no
2.507/RJ, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, demandaria o
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
.
vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp no 2.659.481/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villa Bôas
Cueva, Terceira Turma, julg. em
, DJe
- sem
19/11/2024
21/11/2022
grifos no original)
Desta sorte, deve-se conferir proeminência ao entendimento do Tribunal
de origem, o qual, exercendo análise exauriente do caderno probatório, apreciou os
argumentos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, comparando-os
às provas constantes dos autos, e concluiu pela manutenção da decisão do juiz de
primeiro grau, que afastou o pedido de suspensão.
Portanto, o exame das razões recursais expostas no agravo em recurso
especial faz concluir que, embora a agravante defenda a inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, o caso concreto se amolda perfeitamente à incidência de tal enunciado
jurisprudencial, fato que obsta o seguimento dos recursos especiais interpostos.
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, no autos do AGInt no ARESP
n. 1.490.629/SP, Rel. Ministro Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, firmou-se o entendimento de que "a alegação genérica de que o tema
5/8/2021
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias."

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete
à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em
recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida
no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do
CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício
estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.490.629/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/8/2021
25/8/2021
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.

É o voto.
Documento eletrônico VDA51164853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:07
Código de Controle do Documento: e1490e24-d536-4864-8c97-0ffc38546715

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.684.822 / RJ
Número Registro: 2024/0246127-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079481920228190001
00615707920238190000
202424500297
615707920238190000
79481920228190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS - DF029313
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: HELENA DE BRITO SAINT AUBYN ALVES
ADVOGADO
: DANIELA DE OLIVEIRA E CASTRO - RJ208293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51383920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: a6e9c9da-62bb-4b0b-842f-0f5f9af7b410

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: a6e9c9da-62bb-4b0b-842f-0f5f9af7b410